Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS FINTECHS E ADMINSTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de envio de ofícios às fintechs e administradoras de cartão de crédito.
2. O termo “fintechs” revela a junção das palavras financial e technology, e nada mais são que empresas inovadoras na área de serviços financeiros com processos baseados em tecnologia. Essas empresas não constam na base de dados da pesquisa Bacenjud, sendo inviáveis, dessa forma, ordens de bloqueio. Contudo, são inúmeras, motivo pelo qual não se mostra razoável a expedição de ofícios de forma indiscriminada e aleatória pelo Poder Judiciário.
3. Quanto ao pedido de expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito, a diligência é contraproducente, pois eventuais valores alcançados por operações com cartões de crédito são depositados nas contas bancárias da executada e passíveis de constrição por meio do Bacenjud.
4. Recurso conhecido e desprovido.